Tribunal: CARF
Processo: 19647.021358/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021358/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES FERREIRA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 2. Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte no
curso do ano-calendário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá
ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer as despesas médicas glosadas, no
valor de R$ 20.000,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021358/2008-64
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento na qual é
exigido imposto de renda pessoa física relativamente ao ano-calendário de 2006,
exercício 2007, no valor de R$ 10.189,14, acrescido da multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora calculados até 28/11/2008, perfazendo um crédito tributário
total de R$ 19.664,01.
2. A exigência foi precedida de intimação à contribuinte para apresentação de
esclarecimentos e documentos relativos à sua declaração de ajuste anual do imposto de
renda pessoa física do ano-calendário de 2006, exercício 2007, conforme fls. 37 e 38.
3.A autoridade tributária expôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 39 a
45), os motivos que deram ensejo ao lançamento:
3.1 – omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (omissão no valor de R$
11.120,40, fato gerador em 31/12/2006);
3.2 - dedução indevida de dependente (glosa do valor de R$ 1.516,32, fato gerador em
31/12/2006);
3.3 – dedução indevida de despesas com instrução (glosa do valor de R$ 2.373,84, fato
gerador em 31/12/2006); e
3.4 - dedução indevida de despesas médicas (glosa do valor de R$ 22.450,00, fato
gerador em 31/12/2006).
4.Devidamente cientificada da autuação a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1 a 4 alegando em síntese que:
4.1 – incorreu em erro ao informar os rendimentos no valor de R$ 8.144,40 associados
ao CNPJ 10.572.048/0001-2 da Secretaria de Administração de PE, quando deveria ter
sido informado o valor de R$ 8.975,40 recebidos do Governo do Estado de PE, com
CNPJ 10.572.022/0001-80;
4.2 – houve equívoco ainda quanto ao valor de R$ 2.145,00 não informado e recebido
por meio de empenho da Prefeitura de Camaragibe, CNPJ 08.260.663/0001-5;
4.3 - requer sejam incluídos os rendimentos não declarados, no valor de R$ 861,00
recebidos do Governo do Estado de PE, e de R$ 2.145,00 recebidos da Prefeitura de
Camaragibe, assim como a dedução da contribuição previdenciária no valor de R$
255,78 e do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 97,79 relativos a tais
rendimentos;
4.4 – apresenta comprovação da relação de dependência e das despesas com instrução;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

4.5 – fornece o recibo da despesa médica no valor de R$ 2.280,00, pago à Unimed
Guararapes;
4.6 – junto aos autos a nota fiscal no 2227, relativa a tratamento odontológico;
4.7 – anexa os recibos emitidos pela fisioterapeuta Angela Vitória Ramos da Silva, no
valor total de R$ 20.000,00;
4.8 – por fim, requer o acolhimento da impugnação e a apuração de novo débito fiscal.
5. A fiscalização procedeu à revisão do lançamento, após intimar a autuada a apresentar
comprovação da efetividade dos pagamentos efetuados a título de despesas médicas, por
meio do termo de fls. 61, tendo sido fornecidos pela contribuinte os documentos de fls.
62 a 77.
6. Em sequência a autoridade fiscal emitiu o despacho decisório de fl. 83 a 86, em que
considerou comprovadas as deduções a título de dependente e de despesas com
instrução apurando, todavia, as seguintes infrações:
6.1 – omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura de Camaragibe, no valor de R$
2.145,00 e da Secretaria de Administração de PE, no valor de R$ 861,00, totalizando R$
3.006,00; e
6.2 - dedução indevida de despesas médicas relativamente fisioterapeuta Angela Vitória
Ramos da Silva, no valor total de R$ 20.000,00;
6.3 - em sua conclusão a fiscalização apura novo imposto suplementar no valor de R$
6.019,46, acrescido da multa de ofício no percentual de 75% no valor de R$ 4.514,60.
7.Após ciência do despacho decisório (fls. 89 a 90), a contribuinte se manifestou às fls.
92 a 101, juntando os documentos de fls. 102 a 142, argumentando que:
7.1 – quanto aos rendimentos da Prefeitura de Camaragibe, recebeu a quantia de R$
2.145,00 conforme nota de empenho (doc. 5 de fls. 125). Que o valor de R$ 4.348,00
registrado na ficha financeira, para o mês de novembro de 2006 (doc. 6 de fls. 127) está
incorreto, visto que “dividindo-se o valor controverso de R$ 4.348,00 se obtém o valor
de R$ 2.174,00, o qual seria o devido”;
7.2 - quanto aos rendimentos recebidos da Secretaria de Administração do Governo do
Estado de PE, , houve a inclusão indevida, no ano-calendário de 2006, de rendimentos
de competência de dezembro de 2005, de modo que o valor correto é de R$ 8.345,00,
conforme doc. 7 de fls. 130 a 132. Logo, não houve a omissão de rendimentos no valor
de R$ 861,00 e sim de apenas R$ 231,00, relativo ao adicional de 1/3 das férias (doc. 8
de fls. 134);
7.3 – que solicita a realização de diligência junto à Prefeitura de Camaragibe para que
em busca da verdade material, seja procedido ao “encontro das informações prestadas
pela contribuinte a fonte pagadora”, visto que o valor anual total recebido foi de R$
28.413,67;
7.4 – que, quanto às despesas médicas, reitera que tais gastos são dedutíveis na
declaração de ajuste anual e que estão comprovados por meio de recibos (doc. 3)
contendo os requisitos exigidos no inc. III do §1o do art. 8o da Lei no 9.250/1995.
Que é desnecessária a exigência de outra documentação além dos mencionados recibos,
citando jurisprudência administrativa em favor de sua alegação.
Que, em que pese a prescindibilidade, apresenta aditivamente declaração emitida pela
fisioterapeuta Angela Ramos (doc. 4) confirmando o recebimento do valor de R$
20.000,00, devidamente autenticada e com firma reconhecida em cartório;
7.5 – que solicita a apreciação da documentação apresentada, bem como a
posteriormente obtida, conforme possibilitado pela jurisprudência administrativa;
7.6 – que o imposto suplementar devido é de apenas R$ 579,28;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

7.7 – que a multa de 75% no valor de R$ 1.013,74 é confiscatória pois suplanta o
montante do imposto, ferindo os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
tipicidade;
7.8 – por fim, requer a reforma do despacho decisório para cobrança do imposto no
valor de R$ 579,28, com exclusão da multa ou , alternativamente, sua redução ao
percentual mínimo previsto em lei.
8.O processo foi então encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife-PE.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte no curso do ano-
calendário.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam os requisitos previstos em lei.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção ,
entendendo pela necessidade de comprovação e de justificação, da dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.PRECLUSÃO
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando este deixar de conter os requisitos
estabelecidos em lei e quando o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
d) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o crédito suplementar de R$ 6.019,46, a ser acrescido da
multa de ofício (75%) e dos juros de mora. A decisão de origem reestabeleceu a dedução com
dependente no valor integral de R$ 1.516,32; a dedução com despesa de instrução no valor
integral de R$ 2.373,84; e considerou dedutíveis a título de a título de despesas médicas a
importância de R$ 2.430,24. Também foi retificada a omissão de rendimentos lançada para a
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PE, que passou de R$ 8.975,40 para
R$ 861,00.
Em relação à remanescente omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, analisando os autos, verifico que a recorrente não logrou aportar argumentos capazes
de levar à correção da decisão a quo. Por esta razão, ratifico e adoto os termos da decisão de
primeira instância sobre este ponto:

Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
24. A contribuinte informou, em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do ano-calendário de 2006 (fls. 55 a 59) rendimentos recebidos das
pessoas jurídicas Prefeitura Municipal de Camaragibe e Governo do Estado de
PE/Secretaria de Administração, os seguintes valores:
Prefeitura de
Camaragibe
Governo do
Estado de PE/
Sec. Adm.

Rendimentos
declarados (R$)
IRRF declarado
(R$)
Contribuição Prev.
declarada (R$)
Rendimentos
declarados (R$)
IRRF
declarado
(R$)
Contri. Prev.
declarada (R$)
28.413,67
1.669,24
2.790,09
8.114,40
0,00
0,00
25. Em seu despacho decisório de fls. 83 a 86 a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos da Prefeitura de Camaragibe, no valor de R$ 2.145,00, além da omissão de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

rendimentos do Governo do Estado de Pernambuco, no valor de R$ 861,00, totalizando
R$ 3.006,00.
26. A defesa alega que, quanto aos rendimentos da Prefeitura de Camaragibe, recebeu a
quantia de R$ 2.145,00 conforme nota de empenho (doc. 5 de fls. 125). Que o valor de
R$ 4.348,00 registrado na ficha financeira, para o mês de novembro de 2006 (doc. 6 de
fls. 127) está incorreto, visto que “dividindo-se o valor controverso de R$ 4.348,00 se
obtém o valor de R$ R$ 2.174,00, o qual seria o devido”.
26.1 - Todavia, o que se constata da documentação apresentada pela própria defesa é
que os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, consolidados no comprovante
anual de fls. 127 correspondem ao total de R$ 30.558,67, conforme discriminado
abaixo:
(i) R$ 28.413,67 decorrentes do trabalho assalariado e registrados na ficha financeira de
fls. 128; e
(ii) R$ 2.145,00 decorrentes do trabalho não assalariado e comprovados pela nota de
empenho de fls. 125.
26.2 - As informações referentes aos rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006
da Prefeitura de Camaragibe estão resumidas abaixo:
Rendimentos (R$)
IRRF (R$)
Contribuição Prev. (R$)
Doc. de fls.
28.413,67
1.669,24 – 97,79 = 1.571,45
3.026,03
127 e 128
2.145,00
97,79
235,95
125 e 127
Total = 30.558,67
Total = 1.669,24
Total = 3.261,06
125, 127 e 128
26.3 - As duas declarações de imposto de renda retido na fonte (DIRF) apresentadas
pela municipalidade (fls. 79 e 80) contêm a mesma informação, ou seja, a de que a
contribuinte auferiu rendimentos sujeitos ao ajuste anual no valor total de R$ 30.558,67
, com retenção de imposto de renda no valor total de R$ 1.669,24 e com dedução de
contribuição previdenciária no valor total de R$ 3.261,06.
26.4 - Esclareça-se que o fato de o comprovante anual de rendimentos de fls. 127 conter
o valor da contribuição previdenciária relativa apenas ao rendimento do trabalho
assalariado (R$ 3.026,03), enquanto o montante de imposto de renda se refere ao total
dos rendimentos inclusive o trabalho não assalariado (R$ 1.669,24), decorre da
sistemática de retenção desses tributos, pois no cálculo do imposto de renda retido
devem ser deduzidas as retenções já anteriormente efetuadas em relação a um mesmo
beneficiário, enquanto na contribuição previdenciária cada pagamento se sujeito à sua
retenção independentemente de outros pagamentos.
27. A contribuinte argumenta, quanto aos rendimentos recebidos da Secretaria de
Administração do Governo do Estado de PE, que houve a inclusão indevida, no ano-
calendário de 2006, de rendimentos de competência de dezembro de 2005, de modo que
o valor correto seria de R$ 8.345,00, conforme doc. 7 de fls. 130 a 132. Logo, que não
teria havido a omissão de rendimentos no valor de R$ 861,00 e sim de apenas R$
231,00, relativos ao adicional de 1/3 das férias (doc. 8 de fls. 134).
27.1 - De início deve-se esclarecer à defesa que o imposto de renda pessoa física é
sujeito ao regime de caixa, sistema em que os rendimentos são submetidos à tributação
à medida em que são efetivamente recebidos ou postos à disposição do sujeito passivo,
nos termo do art 2o da Lei no 8.134/1990, abaixo transcrito. Difere, portanto, do regime
aplicado às pessoas jurídicas, que é o regime de competência.
27.2 - Do exame dos documentos de fls. 130 a 134 verifica-se que os rendimentos
recebidos da Secretaria de Administração do Governo de PE totalizaram R$ 8.975,40,
com contribuição previdenciária no valor de R$ 255,78 e sem retenção de imposto de
renda. Tal constatação se depreende da leitura do comprovante anual de rendimentos de
fls. 130, e das fichas financeiras de fls. 131 a 134, todos fornecidos pela contribuinte.
27.3 - Essas mesmas informações constam da declaração de imposto de renda retido na
fonte (DIRF) anexada às fls. 82 apresentada pela fonte pagadora à Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

27.4 - Não restam dúvidas, portanto, quanto aos valores recebidos pela contribuinte, do
referido órgão.
28. Concluindo, não há qualquer dúvida em relação aos fatos envolvendo os
rendimentos e as retenções associadas às fontes pagadoras acima analisadas, tornando
prescindível a diligência solicitada pela defesa.
29. Do exame da declaração de ajuste anual (fls. 55 a 59) apresentada pela impugnante,
pode-se elaborar demonstrativo comparativo para identificar ter havido omissão de
rendimentos, além de outros valores a retificar, conforme abaixo:
Rendimentos
declarados (R$)
IRRF
declarado
(R$)
Contribuição Prev.
declarada (R$)
Rendimentos
apurados (R$)
IRRF
apurado
(R$)
Contribuição Prev.
apurada (R$)
28.413,67
1.669,24
2.790,09
30.558,67
1.669,24
3.261,06
8.114,40
0,00
0,00
8.975,40
0,00
255,78
36.528,07
1.669,24
2.790,09
39.534,07
1.669,24
3.516,84
30. Em suma a contribuinte omitiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 3.006,00,
tendo por outro lado, direito à redução da base de cálculo relativamente à contribuição
previdenciária adicional no valor de R$ 726,75, que será concedida de ofício.
31. Os rendimentos decorrentes do trabalho com ou sem vínculo empregatício são
tributados mensalmente, à medida em que esses forem auferidos e, posteriormente, na
declaração de ajuste anual, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e
10, a seguir transcritos:
“Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°”
32. Da análise dos documentos anexados ao processo e já acima mencionados verifica-
se que a contribuinte omitiu os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, como
apurado no despacho decisório no valor de R$ 3.006,00.

Em relação às deduções com despesas glosadas em virtude da inaptidão dos
recibos juntados em face dos requisitos legais, verifico que a recorrente juntou em seu recurso
declaração da profissional emitente dos recibos, com firma reconhecida, na qual declara ter
prestado os serviços em questão e informa o endereço em que atuava à época dos fatos. Deste
modo, conquanto se deva reconhecer que os recibos às fls.64-75 não possuem endereço do
beneficiário, entendo que o documento à fl. 123 supre a deficiência legal. Por outro lado, salvo
melhor juízo, entendo que não se pode concluir, ao contrário do que faz a decisão recorrida, que
os recibos não possuem especificação dos serviços. Em todos eles consta tratar-se de recibos em
virtude de “sessões de fisioterapia”, o que é o bastante para atender ao comando no art. 8o, § 2o,
III da Lei no 9.250/1995:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

No que diz respeito à alegação de confiscatoriedade, este órgão não possui competência para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. É o que prescreve a Súmula CARF n.o
02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).

Acerca da aplicação da multa de ofício, também entendo irretocável a
argumentação desenvolvida na decisão a quo, que adoto como razão de decidir também nesta
instância:

Da multa de ofício
45. A defesa reclama da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, por entender
que ela suplanta o montante do imposto devido, ferindo os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da tipicidade.
46. De início deve-se esclarecer que a multa não é maior que o imposto, mas de apenas
75 por cento deste valor, ou seja, para um imposto suplementar de R$ 6.019,46, a multa
corresponde ao resultado da multiplicação de 0,75 por R$ 6.019,46, igual a R$
4.514,60.
47. Assim, é multa proporcional e razoável, relativamente à infração apontada.
48. Ressalte-se que a multa foi aplicada em razão de lançamento de ofício, como
determinada pelo art. 44 da Lei no 9.430/1996, no percentual de 75%. conforme art. 957
do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda, abaixo parcialmente
transcrito:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei No 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
49. Quanto ao pedido da impugnante para que fosse aplicada a multa mínima, que é a
moratória, esclarece-se que a penalidade pecuniária decorrente da mora do sujeito
passivo é aplicável quando o próprio contribuinte, espontaneamente, recolhe, embora
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

intempestivamente, o tributo devido, nos termos do art. 950 do Decreto no 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda, verbis:
Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o
dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei No 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei No 9.430,
de 1996, art. 61, § 2o).
§ 3o A multa de mora prevista neste artigo não será aplicada quando o valor do
imposto já tenha servido de base para a aplicação da multa decorrente de lançamento
de ofício.
49.1 - Como esclarece o caput do artigo 950 acima transcrito, a multa de mora é
aplicada a débitos do sujeito passivo, isto é, correspondentes a valores já informados à
administração tributária.
50. No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante procedimento
de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito passivo,
sido objeto de lançamento de ofício e nesses casos, manda a lei que sejam aplicadas
multas de ofício no percentual mínimo de 75%.

Além do acima transcrito, destaco que, ao contrário do que afirma o recorrente,
não foi imposta ao presente caso multa qualificada, mas apenas a multa de ofício, nos termos do
artigo 44, I da Lei 9.430 /96:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Diante do exposto, deve-se reestabelecer as despesas médicas glosadas, no valor
de R$ 20.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer as despesas médicas glosadas, no valor de R$
20.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021358/2008-64

Fl. 262
DF CARF MF
Original